Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória pela prática de roubo majorado, com aumento de pena pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. A defesa requer a anulação da sentença sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de pleitear a absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se estão presentes provas suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se constata violação ao devido processo legal, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu teve ampla oportunidade de se defender, e todas as garantias processuais foram respeitadas.
A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, sendo esta última de extrema relevância em crimes patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi).
A pena-base foi corretamente exasperada em razão do desvalor das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes, e dos maus antecedentes do réu. A pena intermediária foi majorada pela reincidência, e aplicada a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, justificando a manutenção da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o curso do processo impede a anulação da sentença condenatória.
Nos crimes de roubo majorado, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria.
A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias como o concurso de agentes, reincidência e o uso de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018.